Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716708-18.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA IVO ODON APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIA IVO ODON contra a sentença (ID 74717706) proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação sob o procedimento comum no 0716708-18.2024.8.07.0020, ajuizada pela ora apelante em desfavor de ASPECIR PREVIDÊNCIA, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), em que objetivava a declaração de nulidade de contrato de previdência, a repetição de indébito dobrada de valores descontados em sua folha de pagamento e indenização por danos morais. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados os últimos em 10% sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais (ID 74717708), a apelante pede, inicialmente, o recebimento de seu recurso no duplo efeito. Defende a apelante que celebrou com a apelada contratos de mútuo e de previdência, a configurar venda casada. Alega que, em 9/2/2023, enviou notificação extrajudicial à apelada para manifestar sua não anuência aos descontos em sua folha de pagamento com o título de “CONTRIB PREV ABERTA – ASPECIR” nos valores de R$ 8,89 e R$ 8,77, mesma oportunidade em que solicitou cópia do contrato de prestação de serviços, suspensão imediata dos descontos compulsórios e a devolução dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos, o que, não ocorrendo, ensejou a propositura desta demanda. Alega que foi ignorado, na origem, o pedido de “juntada do contrato de mútuo celebrado com a apelada para se apurar o alegado por ela mesma, e comprovar que os planos de pecúlio foram realizados em momento posterior à contratação do empréstimo, em latente prática de ‘venda casada’” (ID 74717708 – pág. 11). Argumenta que, “em eventual aceitação do juízo de piso acerca dos contratos juntados pela apelada, vê-se claramente que os contratos detinham prazo de início e fim, não sendo algo perpétuo. O prazo estipulado foi de 24 meses, o que por si só o contrato deveria ter sido encerrado em janeiro de 2011. E no entanto, não era o que estava acontecendo, não podendo ser a apelante prejudicada pelas ilicitudes cometidas pela recorrida” (ID 74717708 – pág. 11). Insiste, assim, no reconhecimento da indevida prática de venda casada e, por conseguinte, de nulidade do contrato de pecúlio, invocando, para isso, a legislação protetiva do consumidor (arts. 39, I e IV, 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor). Aponta que “os descontos realizados após a notificação extrajudicial enviada em fevereiro de 2023 são irregulares por dois motivos: realizados em decorrência de venda casada e em momento posterior ao requerimento administrativo de suspensão dos descontos. Os descontos anteriores à notificação, são irregulares e ilegais, posto que oriundos da venda casada” (ID 74717708 – pág. 14). Em tal contexto, verbera a reforma da sentença, “com provimento do recurso para declarar procedente o cancelamento dos contratos de pecúlio, bem como para determinação indenização a título de danos morais e restituição dos valores descontados indevidamente” (ID 74717708 – pág. 14) ou, “Subsidiariamente, na remota hipótese desse E. TJDFT não entender pela nulidade dos contratos de previdência, devem os mesmos serem cancelados, com a respectiva declaração de extinção” (ID 74717708 – pág. 15). Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso nos seguintes termos (ID 74717708 – pág. 15): “a) O recebimento do presente Recurso de Apelação em seu duplo efeito, posto que interposto tempestivamente e que seja proferido juízo de admissibilidade positivo em relação ao presente recurso; b) A intimação da parte Apelada para apresentação de contrarrazões; c) O provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos da exordial, e reconhecer a prática de “venda casada” por parte da Apelada e da nulidade do contrato de pecúlio, nos termos dos artigos 39, incisos I e IV e 51, incisos IV, X e XV do Código de Defesa do Consumidor; d) Subsidiariamente, na remota hipótese dessa Corte não entender pela nulidade dos contratos de previdência, requer que sejam determinados os cancelamentos, com as respectivas declarações de extinção, condenando a Apelada ao pagamento dos valores descontados indevidamente dos últimos cinco anos no contracheque da Apelante, valores esses a serem corrigidos e acrescidos de juros; indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); e) Requer seja a Apelada condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos artigo 85, §11o do CPC.” O preparo recursal foi recolhido (IDs 74717709 e 74717710). Nas contrarrazões da apelada (ID 74717713), ela propugna o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que revoga tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Na espécie, é relevante ressaltar que, não obstante indeferida a tutela provisória de urgência vindicada pela apelante na origem, em decisão interlocutória de ID 74717678, é certo que o referido decisum foi objeto de reforma em acórdão de minha relatoria nesta Quinta Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento no 0741495-74.2024.8.07.0000, que recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABERTA. DESINTERESSE DA AUTORA EM PERMANECER VINCULADA AO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Considerando que a autora/agravante manifestou não ter interesse em continuar com o contrato de previdência firmado com a ré/agravada, afigura-se possível a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas, descontadas em contracheque, uma vez que a requerente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar a sua rescisão. 3. Demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, essa deve ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1978618, 0741495-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) No referido julgamento, o agravo de instrumento foi provido para deferir a tutela de urgência requerida pela autora, de modo a suspender os descontos no seu contracheque, no importe de R$ 8,89 e R$ 8,77, referentes à contribuição previdenciária vertida em favor da ré/agravada. Ocorre que o julgamento realizado em sentença, de improcedência dos pedidos formulados na inicial, tem o condão de revogar a tutela provisória de urgência concedida no recurso, donde presente o interesse processual da apelante em vindicar a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM E JULGAMENTO POSTERIOR. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. SUPERVENIENTE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram a decisão liminar nesta instância recursal, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. A sentença de indeferimento dos pedidos revoga a tutela provisória recursal, haja vista a contraposição entre os atos decisórios. 3. No caso, houve inclusive preclusão lógica à medida que o agravante peticionou nos autos da apelação para pugnar pela concessão de efeito suspensivo àquele recurso. Ademais, a apelação interposta pelo agravante foi julgada e não provida para manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1388733, 0706725-60.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 16/01/2022.) “AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. MATRÍCULA DE ALUNO. CURSO MEDICINA. APLICAÇÃO DE BONIFICAÇÃO SOBRE NOTA FINAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. A concessão de efeito suspensivo a apelação não tem a capacidade de restabelecer uma tutela antecipada anteriormente concedida que foi revogada pela sentença de improcedência da ação. 2. A decisão monocrática que defere um pedido de tutela antecipada em sede de decisão liminar em agravo de instrumento e posteriormente vem a ser revogada por sentença que rejeita o pedido formulado na ação, não se mostra apta a satisfazer ao requisito “demonstração de provimento do recurso” do art. 1.012, § 4o, do CPC, pois a decisão que defere pedido liminar se dá em sede de cognição sumária, sendo que, nos termos do art. 296 do CPC, ao julgador é conferida a possibilidade de revisão ou modificação da tutela provisória concedida anteriormente quando o surgimento de novas circunstâncias fáticas ou jurídicas lhe convençam de que, diferente de sua percepção inicial, os requisitos legais não estão preenchidos no caso concreto. 3. A publicidade não é requisito de validade dos atos administrativos, sendo requisito de eficácia destes. Devido ao princípio da presunção de veracidade do ato administrativo, enquanto não decretada sua invalidade pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, ele produzirá efeitos, devendo ser cumprido. Conclui-se pela legalidade do ato administrativo que excluiu a bonificação de 10% sobre a nota do ENEM dos alunos que cursaram integramente e exclusivamente o ensino médio e fundamental na rede pública de ensino no Distrito Federal devendo ser aplicada, portanto, a norma em vigor, qual seja, a Resolução n. 01/2018 do CEPE/ESCS. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1114659, 0706618-21.2018.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2018, publicado no DJe: 10/08/2018.) Assim, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Na inicial (ID 74717307), a apelante alegou que “foi obrigada a se filiar ao regime de previdência, para que recebesse os valores oriundos do empréstimo por meio do contrato de mútuo” (ID 74717307 – pág. 4), o que aduziu ser “venda casada, de forma abusiva e ilícita, o que é vedado pelo sistema de proteção ao consumidor” (ID 74717307 – pág. 14). Verifica-se que, ao final, a ora apelante postulou o seguinte em desfavor da apelada (ID 74717307 – pág. 24): “f) O reconhecimento da prática de “venda casada” por parte da requerida e da nulidade do contrato de previdência, nos termos dos artigos 39, incisos I e IV e 51, incisos IV e XV do Código de Defesa do Consumidor; g) A condenação da requerida a devolver os valores que foram descontados indevidamente em folha de pagamento da requerente, em dobro, no importe de R$ 2.741,74 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, valor esse já incluída a repetição em dobro exposta no item 5.7 da exordial; h) A condenação da requerida a indenizar a requerente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, nos termos do artigo 5o, inciso V da Constituição Federal e dos artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil” (ID 74717307 – pág. 24) Na sentença recorrida (ID 74717706), a pretensão inicial foi julgada improcedente aos seguintes fundamentos: “Promovo o julgamento na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois a prova documental é suficiente para solucionar as questões controvertidas no processo. Além disso, é o magistrado o destinatário da prova, incumbindo-lhe emprestar celeridade ao processo (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXVIII), de sorte que, verificada a possibilidade de julgamento antecipado da lide, mostra-se cogente que se proceda dessa maneira. Em prejudicial, a requerida sustenta a ocorrência de prescrição quanto à pretensão de ressarcimento dos descontos ocorridos antes de três anos do ajuizamento da demanda. A despeito disso, a pretensão de restituição está apresentada como consectário da pretensão declaratória de nulidade do contrato, sobre a qual não incidem a prescrição e a decadência por força do artigo 169 do Código Civil. Assim, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais e inexistentes nulidades e irregularidades no processo, passo à análise do mérito, nos termos do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal. As questões controvertidas no processo dizem respeito à validade do contrato de Plano de Pecúlio celebrado em 05/12/2007, firmado juntamente com contrato de mútuo, assim como à licitude dos descontos realizados sobre a remuneração da autora desde referida contratação. Verifico que a celebração da avença está evidenciada pelo documento acostado à folha 4 da contestação (ID 219421731), tendo a autora efetivamente subscrito o plano de pecúlio, autorizando os descontos em sua remuneração e passando a ser assegurada pelo plano. Para sustento da nulidade da avença, a demandante sustenta ter havido a venda casada nessa contratação, a qual teria lhe sido imposta como condição para a celebração do contrato de mútuo. Para a aferição da presença das premissas dos pedidos, verifico ter a demandante pedido a inversão do ônus probatório, valendo-se, para isso, do Código de Defesa do Consumidor. É certo que essa normativa específica aplica-se à relação em tela, como já sedimentado no enunciado no 563 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". A despeito disso, a inversão do ônus probatório não ocorre de forma automática, dependendo da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência quanto à produção probatória. Na situação em tela, não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, não se faz presente a verossimilhança, tendo em vista a anuência da autora com os descontos por mais de 15 anos desde a contratação. Ademais, a prova documental evidencia a expressa adesão da autora ao contrato, com recebimento dos regulamentos do plano, o que afasta sua hipossuficiência. Por conseguinte, mantenho a distribuição estática do ônus probatório. A partir disso, saliento, inicialmente, que o fato de a contratação do mútuo e do plano de pecúlio terem se dado simultaneamente não basta, por si só, para se concluir pela ocorrência da venda casada. Vale pontuar que, no contrato assinado, a autora declarou ter recebido as informações sobre o regulamento, afirmando ter tomado prévio e expresso conhecimento a respeito “a) dos termos e disposições constantes do regulamento; e b) de que poderei, a qualquer memento, mediante solicitação a UNIPREV, alterar: I) a opção de receber as informações relativas ao piano por meio impresso (papel) ou eletrônico”. Ao lado disso, em razão da natureza jurídica da demandada, a celebração do próprio contrato de mútuo tinha como pressuposto a existência de uma relação entre as partes como patrocinador, participante ou assistido. Isso porque, a rigor, a entidade de previdência privada está impedida de realizar operações comerciais e financeiras, tais como o mútuo que a demandante pretendia tomar com a requerida. Trata-se de vedação oriunda do artigo 71 da Lei Complementar no 109/2001, segundo o qual “é vedado às entidades de previdência complementar realizar quaisquer operações comerciais e financeiras”. Tal impedimento é relativizado ao patrocinador, aos participantes e aos assistidos, que, nessa condição, realizarem operações com a entidade de previdência complementar, consoante parágrafo único do citado artigo. Esse regramento era regulamentado, ainda, pela Circular Susep no 320, de 2/3/2006, vigente à época da contratação, nos seguintes termos: “Art. 1o Dispor sobre a concessão, pelas entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras, de assistência financeira a participante de plano de benefícios de previdência complementar aberta e a segurado de seguro de pessoas e sobre a atuação dessas empresas como correspondente no País de instituições financeiras. Art. 2o Considerar-se-á, para efeito desta Circular: I - assistência financeira: o empréstimo concedido a titular de plano de benefícios de previdência complementar aberta ou de seguro de pessoas”. Extrai-se de tais regramentos, portanto, que a celebração do mútuo pressupunha a relação da autora como participante de plano de benefícios ou seguro oferecido pela entidade de previdência complementar. Desse modo, a exigência de contratação de plano de pecúlio por morte ou de seguro de pessoas como condição para a concessão do crédito por entidade aberta de previdência complementar ou por sociedade seguradora não caracterizou prática de venda casada, por decorrer de previsão legal expressa. Ademais, como já pontuado anteriormente, inexiste evidência de que tenha ocorrido algum vício na manifestação de vontade da demandante. Como consequência de tal conclusão, é de se compreender que os descontos foram realizados com base na relação contratual cuja nulidade não foi corroborada no curso do processo, tendo sido a autora, ademais, beneficiada com a cobertura securitária ao longo de mais de uma década. Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Reparação de Danos Materiais e Morais. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO FUNDADA NA NULIDADE INTEGRAL DO contrato. Negativa da própria condição de segurado. PRESCRIÇÃO DECENAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. CONTRATO DE empréstimo. CONDIÇÃO para formalização. interessado titular de um plano de benefícios ou de um seguro fornecido pela entidade. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão de restituição fundada na nulidade/inexistência da relação contratual como um todo, de forma a negar a própria condição de segurado, sujeita-se ao prazo prescricional decenal, conforme regra geral prevista no caput do art. 205 do CC/02. 2. No caso concreto são passíveis de cobrança as quantias indevidamente desembolsadas nos 10 (dez) anos que precederam o ajuizamento da ação, bem como aquelas acaso desembolsadas no curso do processo. 3. A empresa autorizada a operar a contratação de seguros e previdência complementar aberta, em regra, está proibida de realizar operações comerciais e financeiras. A vedação, todavia, não se aplica às operações realizadas com os associados (participantes ou segurados), conforme previsão contida no art. 71, caput e parágrafo único, da Lei Complementar no 109/2001, regulamentado pela SUSEP. 4. Para a formalização de contrato de empréstimo com entidade de previdência complementar aberta é imprescindível que o interessado seja titular de um plano de benefícios ou de um seguro fornecido pela entidade, condição que, por decorrer de texto expresso de lei, não configura venda casada. 5. Cabível a correção da base de cálculos dos honorários advocatícios quando se constata que a r. sentença os fixou sobre parâmetro inexistente no caso concreto. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida”. (Acórdão 1912931, 0704180-28.2023.8.07.0006, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) Não confirmada a premissa dos pedidos de restituição e de indenização, tampouco a prática ilícita da qual teria derivado o alegado dano moral, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Não obstante o alegado no recurso, em juízo de cognição sumária próprio do exame do efeito suspensivo, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, notadamente em relação à pretensão principal de declaração de nulidade do contrato de pecúlio, ao argumento de se tratar de venda casada. É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato de plano de pecúlio é requisito para a concessão de empréstimo a eventual interessado e, por conta disso, não se configura como a vedada prática de venda casada. Nesse sentido, confira-se: “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMPRÉSTIMO. FILIADO. "VENDA CASADA". NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de pecúlio, celebrado com a finalidade de concretizar a filiação aos quadros de entidade aberta de previdência complementar, constitui-se em requisito para a concessão do empréstimo ao interessado e, portanto, não se enquadra na vedação à 'venda casada' de que trata o art. 39, inc. I, da Lei 8.078/90" (REsp 861.830/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 576.000/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018.) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PLANO DE PECÚLIO E DE SEGURO DE PESSOAS. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO A PLANO PREVIDENCIÁRIO E A SEGURO DO RAMO VIDA. NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. RESTRIÇÃO DO EMPRÉSTIMO. QUALIDADE DE PARTICIPANTE OU DE SEGURADO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se caracteriza venda casada a exigência da entidade aberta de previdência complementar e da sociedade seguradora de condicionar ao interessado a concessão de assistência financeira (mútuo) à adesão a um plano de benefícios (pecúlio por morte) ou a um seguro de pessoas. 2. Para o interessado adquirir assistência financeira de um ente de previdência privada aberta ou de uma seguradora, é condição essencial ser titular de um plano de benefícios ou de um seguro do ramo vida (art. 71, caput e parágrafo único, da Lei Complementar no 109/2001 e Circular/Susep no 206/2002 - hoje Circular/Susep no 320/2006). 3. Há venda casada quando o fornecedor condiciona a aquisição de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, sendo prática abusiva e vedada no mercado de consumo (art. 39, I, do CDC). 4. Por determinação legal, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras somente podem realizar operações financeiras com seus participantes ou segurados. Assim, não há venda casada quando é imposto ao contratante a condição de participação no plano de benefícios (pecúlio) ou no seguro de pessoas com o objetivo de ter acesso ao mútuo, sendo ausente qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de eventual superioridade econômica ou técnica para estipular condições negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de escolha. Precedente da Quarta Turma. 5. Resulta da ordem jurídica que o plano de previdência complementar ou o seguro de pessoas não pode ser cancelado enquanto não forem quitadas todas as contraprestações relativas às assistências financeiras concedidas ao titular. 6. O auxílio financeiro é um benefício atípico dos entes de previdência privada aberta e das companhias seguradoras, constituindo atividade excepcional e acessória e não atividade fim. 7. A pretensão de rescindir o plano previdenciário ou o seguro após a obtenção do mútuo a juros mais baixos que os de mercado beira às raias da má-fé, pois implica a consecução de condições vantajosas pelo interessado sem a necessária contrapartida e em detrimento dos demais segurados ou participantes do fundo mútuo. Ora, a tão só contratação do mútuo está disponível e pode ser feita em qualquer instituição financeira típica. 8. O descumprimento das normas expedidas pelos órgãos governamentais, a exemplo da concessão de empréstimos irregulares a quem não ostenta a condição de participante ou de segurado, sujeitará a entidade aberta de previdência complementar ou a sociedade seguradora bem como seus administradores a sanções legais (art. 4o da Circular/Susep no 206/2002, hoje art. 16 da Circular/Susep no 320/2006). 9. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.385.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 23/5/2016.) “RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO EXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001 AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PECÚLIO. "VENDA CASADA". INEXISTÊNCIA. 1. As entidades abertas de previdência complementar podem realizar operações financeiras com seus patrocinadores, participantes e assistidos (Lei Complementar 109/2001, art. 71, parágrafo único), hipótese em que ficam submetidas ao regime próprio das instituições financeiras. Precedentes da 2a Seção. 2. O contrato de plano de pecúlio, celebrado com a finalidade de concretizar a filiação aos quadros de entidade aberta de previdência complementar, constitui-se em requisito para a concessão do empréstimo ao interessado e, portanto, não se enquadra na vedação à "venda casada" de que trata o art. 39, inc. I, da Lei 8.078/90. 3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (RESP 973.827/RS, julgado pela 2a Seção sob o rito dos recursos repetitivos). Hipótese em que a capitalização de juros não foi prevista no contrato. 4. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.” (REsp n. 861.830/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016.) A propósito, não é outra a orientação desta Corte de Justiça sobre o tema, senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. FRAUDE. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. “Por determinação legal, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras somente podem realizar operações financeiras com seus participantes ou segurados. Assim, não há venda casada quando é imposto ao contratante a condição de participação no plano de benefícios (pecúlio) ou no seguro de pessoas com o objetivo de ter acesso ao mútuo, sendo ausente qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de eventual superioridade econômica ou técnica para estipular condições negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de escolha. Precedente da Quarta Turma.” STJ REsp 1385375/RS 2. Inexistindo qualquer irregularidade no contrato e havendo concordância expressa do consumidor, o cumprimento da avença é medida que se impõe. 3. Considera-se litigante de má-fé a parte que deduz pretensão contra fato incontroverso ou altera a verdade dos fatos, com fulcro nos incisos I e II do art. 80 do CPC. 4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85 § 11o do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1028822, 20160110632173APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2017, publicado no DJe: 05/07/2017.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PLANO DE PREVIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. VENDA CASADA NÃO CONSTADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Lei Complementar 109/2001 e art. 1o, §1o. Da Circular 600/2020 da SUSEP, a contratação de seguro/pecúlio é condição essencial para a obtenção de assistência financeira, o que a afasta a alegação de venda casada. 2. No caso, a proposta de adesão ao plano de previdência encontra-se devidamente preenchida e assinada pelo autor, inclusive com a indicação de sua esposa como beneficiária, além da autorização para desconto das parcelas em folha de pagamento. Logo, não há que se falar em nulidade da contratação. 3. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1842580, 0710110-36.2023.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA/EMPRÉSTIMO FORNECIDO POR SEGURADORA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE SEGURO OU DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. VENDA CASADA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTO DE VALOR SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não configura venda casada a concessão de assistência financeira/empréstimo fornecido por seguradora atrelado à contratação de seguro e/ou de previdência complementar aberta, pois há exigência legal e regulamentar determinando a vinculação do contrato de assistência financeira à apólice/certificado de seguro ou de previdência complementar aberta. 2. Inexistindo prova sobre a origem do desconto da parcela no contracheque do consumidor, deve ser cancelado. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo.” (Acórdão 1371526, 0708524-83.2018.8.07.0020, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJe: 22/09/2021.) À luz de tal consideração, não se evidencia, ao menos em um juízo perfunctório, a probabilidade de provimento do recurso, considerando-se que os pedidos formulados na inicial decorrem do pedido principal de reconhecimento da prática de venda casada. De mais a mais, observando-se o que foi postulado no recurso (ID 74717708 – pág. 15) em cotejo com os pedidos contidos na inicial, colhe-se que o pleito recursal contido no item “d” (“Subsidiariamente, na remota hipótese dessa Corte não entender pela nulidade dos contratos de previdência, requer que sejam determinados os cancelamentos, com as respectivas declarações de extinção, condenando a Apelada ao pagamento dos valores descontados indevidamente dos últimos cinco anos no contracheque da Apelante[...]”), em um primeira leitura, pode ser concebido como sendo inovação recursal, o que não pode ser admitido e deverá ser analisado no mérito do recurso. Por esses motivos, sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do recurso, estão ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo à apelação e, em consequência disso, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, intime-se a apelante a se manifestar sobre a ocorrência de inovação recursal no que foi pleiteado no item “d” de sua apelação cível, do que resultaria o não conhecimento parcial do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Somente após, voltem conclusos os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora